Tribunal: STF
Processo: ARE 1375079
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. MPM. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS BASILARES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ÍNSITOS AO OFICIALATO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NATUREZA DE PROCESSO ÉTICO-MILITAR DIVERSA DA AÇÃO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 125 DO CPM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCONTITUCIONALIDADE DA IMPRESCRIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. JULGAMENTO ÉTICO-MORAL SEM CONOTAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SÚMULA Nº 5 DO STF. INAPLICABILIDADE. SANÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM VIÉS DISCIPLINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MENOSCABO À HONRA PESSOAL, AO PUNDONOR MILITAR E AO DECORO DA CLASSE. INFRINGÊNCIA AOS PRECEITOS DA ÉTICA E DO DEVER MILITARES. DETERMINAÇÃO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO UNÂNIME.



    Rejeita-se preliminar defensiva de prescrição, uma vez que a Representação para declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato tem natureza de processo ético-militar, desassociado do processo criminal condenatório. Assim não se aplicam as disposições do art. 125 do Código Penal Militar. Precedentes do STM. Unânime. A Representação para declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato não possui caráter penal, haja vista se tratar de um julgamento de índole ético-moral, no qual se busca determinar se o Representado mantém as condições necessárias para figurar no Oficialato. Portanto, não se cogita a prescrição da ação penal nessa Ação Especial, quando o transcurso do lapso temporal se der em prazo razoável. Preliminar arguida pela defesa rejeitada por unanimidade.



    Rejeita-se preliminar arguida pela Defesa referente à extinção do processo sem resolução do mérito, com lastro na aplicação do enunciado sumular nº 56 do STF (‘militar reformado não está sujeito à pena disciplinar’), uma vez que a perda do posto e da patente, como consectário da Representação para declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato não ostenta o status de pena disciplinar. Avaliam-se tão somente aspectos morais e éticos atinentes à carreira do Oficial das Forças Armadas. Em nenhuma hipótese, o fato de o militar não mais se encontrar no serviço ativo constitui empecilho para sua desvinculação das Forças Armadas, do contrário estar-se-ia chancelando a impunidade.



    Precedente do STM. Unânime.



    O Oficial das Forças Armadas a quem tenha sido impingida condenação criminal, na Justiça Comum ou Militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, mediante sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente, onde serão avaliados os efeitos da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares, conforme preconiza o artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.



    O sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública, além de tantos outros valores morais, para um Oficial militar, não são opções, mas conceitos de natureza legal que, uma vez desprezados, denigrem a Instituição a que pertence tal profissional. Por tal motivo, quis o texto constitucional acrescer a pena administrativa de perda do posto e da patente, como sucedâneo legal da anterior condenação criminal passada em julgado.



    O delito de estelionato, cuja autoria seja irrefutável de Oficial Superior, se traduz em grave mácula ao conjunto de atributos morais e éticos insculpidos no Estatuto dos Militares, na medida em que o os valores previstos na legislação de regência representam conceitos que, se desprezados, inviabilizam a permanência do Oficial na vitaliciedade militar.



    Os militares das Forças Armadas devem agir com lisura ao patrimônio e à ordem pública, mediante retidão de comportamento, inclusive na vida particular. Dos Oficiais espera-se uma profunda observância desses mandamentos, pois exercem função de liderança perante a tropa.



    O pronunciamento desta Corte, em sede de Representação, não deve contemplar os meandros das matérias penais decididas na instância criminal, seus acertos ou seus vícios porventura existentes, não mais estando sujeita à deliberação a tipicidade formal e material da conduta. Para além, a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o condão rescisório.



    Agir de maneira irregular e, acentuadamente, incompatível com a situação de Oficial das Forças Armadas, com notado menoscabo à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe, infringindo os preceitos da ética e do dever militares, faz com que o Representado não apresente as condições mínimas e inalienáveis para manter o seu Posto e a sua Carta-Patente, amoldando-se à hipótese de indignidade para com o Oficialato.



    Representação ministerial acolhida a fim de declarar o Representado indigno do Oficialato e, assim, determinar a perda de seu posto e de sua patente.



    Decisão unânime” (págs. 1-2 do documento eletrônico 13).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 37 e 142, § 3°I, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, cito o ARE 1.216.477-AgR/SP, de minha relatoria: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 



    II - O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. PERDA DE POSTO E DA PATENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF. 



    1. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte.



    2. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.317.574-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A CORPORAÇÃO. PERDA DE POSTO E DE PATENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    III – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. 



    IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    V – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE ARE 1.186.804-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Por fim, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, pois o recorrente não demonstrou que o acórdão recorrido teria julgado válida lei ou ato de governo local contestado contra a Constituição, o que atrai, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator